Tribunal: TJSP
Processo: 0051666-36.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Gil Coelho
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-07

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão de extinção do incidente – Apelação – Nulidade processual – Inexistência – Publicação da r. sentença no DJE em nome de procuradora regularmente constituída pela parte – Inexistência de requerimento expresso de lançamento das publicações no DJE exclusivamente em nome de determinado procurador – Intempestividade do recurso – Prazo de quinze dias do CPC,

Ementa:
Cumprimento de sentença – Decisão de extinção do incidente – Apelação – Nulidade processual – Inexistência – Publicação da r. sentença no DJE em nome de procuradora regularmente constituída pela parte – Inexistência de requerimento expresso de lançamento das publicações no DJE exclusivamente em nome de determinado procurador – Intempestividade do recurso – Prazo de quinze dias do CPC, art. 1.003, § 5o, não observado pela apelante – Recurso não conhecido e majorada a verba honorária.